Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-62.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em Juízo e amparado por outros elementos de prova.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, que reconheceu o acusado como autor do delito, e dos policiais que efetuaram sua prisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.